Tribunal: TJDFT
Processo: 0002806-51.2014.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
DECISÃO 1. DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária para o credor SAU FERREIRA SANTOS (ID 15624393). Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. 2. Oficie-se na forma determinada na decisão de ID 15733026. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios